Tribunal: STF
Processo: HC 101477
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Processual penal. Homicídio triplamente 
   qualificado. Prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia 
   da ordem pública. Gravidade concreta demonstrada pelo modus 
   operandi. Periculosidade do paciente. Cautelaridade suficientemente 
   demonstrada. Precedentes.
1. A análise da segregação cautelar do 
   paciente, mantida na sentença de pronúncia, com o reconhecimento de 
   que permanecem incólumes os fundamentos da preventiva, autoriza o 
   reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes 
   para justificar a privação processual da liberdade do paciente, nos 
   termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. É da 
   jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, "quando da 
   maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do 
   agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer 
   um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a 
   garantia da ordem pública" (HC nº  97.688/MG, Primeira Turma, 
   Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09).
3. Habeas corpus
   denegado.